Tribunal: TJMT
Processo: 1023674-02.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023674-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), W. ZANON DOS SANTOS - CNPJ: 05.243.192/0001-80 (AGRAVANTE), WEVERTON ZANON DOS SANTOS - CPF: 976.186.831-15 (AGRAVANTE), FACCHINI S/A - CNPJ: 03.509.978/0002-52 (AGRAVADO), BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - CPF: 214.738.608-14 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CAIS - CPF: 066.178.808-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. EFETIVIDADE DA CONSTRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.195/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial. O processo, iniciado em 2007, apresentou períodos de dificuldade na localização de bens, contudo, logrou êxito na constrição parcial de ativos financeiros da parte devedora no ano de 2019, após diligências da credora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a nova disciplina da prescrição intercorrente trazida pela Lei nº 14.195/2021 retroage para alcançar atos processuais consolidados; (
ii
) se o transcurso temporal sem satisfação integral do débito configura inércia desidiosa; e (
iii
) se a penhora parcial de valores via sistema eletrônico interrompe o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O princípio da segurança jurídica e a teoria do isolamento dos atos processuais impedem a aplicação retroativa das alterações do artigo 921 do Código de Processo Civil a situações jurídicas já estabilizadas sob a vigência da norma anterior.

4. A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do feito por culpa exclusiva e desídia do exequente, o que não se verifica quando a parte credora atua diligentemente na busca por patrimônio passível de constrição.

5. A efetiva constrição patrimonial, ainda que em montante insuficiente para a quitação total da dívida, demonstra o exercício útil da jurisdição e interrompe a fluência do prazo prescricional, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A dificuldade material na localização de bens não se confunde com o abandono da causa, sendo imperativo prestigiar a efetividade da tutela executiva em detrimento da extinção prematura do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constrição patrimonial efetiva, mesmo que parcial, interrompe o curso da prescrição intercorrente por evidenciar a atividade útil do credor. 2. As inovações da Lei nº 14.195/2021 sobre o termo inicial da prescrição não retroagem para alcançar atos processuais pretéritos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 14, 921
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 568; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018.

TJ-MT - AGRAVO: 10300382420258110000, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2026

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

R
ecurso de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
W. ZANON DOS SANTOS-ME
e
WEVERTON ZANON DOS SANTOS
,

em face de
decisão
exarada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
/MT, que
nos autos d
e Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.
0001081-17.2007.8.11.0079
,
proposta
em desfavor dos agravantes por
FACCHINI S/A
,
REJEITOU
a exceção de prescrição intercorrente arguida e
determinou o prosseguimento dos atos executivos
, com a realização de nova pesquisa patrimonial via sistema
Sisbajud
, na modalidade “teimosinha”.

Os
agravantes
, em síntese,
sustentam a aplicação imediata do artigo 921 do Código de Processo Civil aos processos em curso
.

Aduzem que o prazo prescricional da execução é idêntico ao da ação de cobrança, qual seja, cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil e da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal.

Asseveram que o termo inicial da prescrição ocorreu após o exaurimento de um ano da suspensão do processo, contados da primeira tentativa de penhora infrutífera em 2008.

Defendem que o mero peticionamento sem resultado útil não interrompe a prescrição, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 568.

Requerem a
concessão de efeito suspensivo e
, no mérito, o provimento “(...) p
ara reformar em definitivo a interlocutória

de ID 232330094, acolhendo-se integralmente a exceção de prescrição

intercorrente arguida na manifestação de ID 185818149, com fundamento no

artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil c/c artigo 206, § 5º, inciso I,

do Código Civil;

d) a consequente extinção definitiva, com resolução de

mérito, da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001081-

17.2007.8.11.0079, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão

Cascalheira/MT, ordenando-se o levantamento de quaisquer restrições ou

anotações cadastrais vigentes em desfavor dos executados, inclusive a

inserção realizada perante o
Serasajud
;

e) a condenação da Agravada ao pagamento integral das

custas processuais, despesas processuais e dos honorários advocatícios

sucumbenciais decorrentes da extinção do feito executivo, os quais devem ser

arbitrados por este colegiado em conformidade com as regras do Código de

Processo Civil
”
.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 371792364)

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é tempestivo
e está
instruído com o comprovante de recolhimento do preparo
, sendo que o cabimento em previsão legal
no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que admite o agravo de instrumento contra decisões proferidas no processo de execução. Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que,
nos autos d
e Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.
0001081-17.2007.8.11.0079
,
proposta
em desfavor dos agravantes por
FACCHINI S/A
,
REJEITOU
a exceção de prescrição intercorrente arguida e
determinou o prosseguimento dos atos executivos
, com a realização de nova pesquisa patrimonial via sistema
Sisbajud
, na modalidade “teimosinha
”.

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva diante do lapso temporal transcorrido entre a primeira diligência infrutífera de localização de bens (2008) e a efetiva constrição patrimonial ocorrida em 2019.

O instituto da prescrição intercorrente visa penalizar a inércia do credor e, primordialmente, conferir segurança jurídica às relações sociais, impedindo que as demandas judiciais se eternizem. O direito à razoável duração do processo e a proibição de obrigações perpétuas informam a aplicação desse instituto no sistema processual civil.

No que
diz respeito ao
marco legal e jurisprudencial, é imperioso registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 1 (REsp n. 1.604.412/SC), consolidou teses fundamentais sobre o tema, as quais foram posteriormente incorporadas e detalhadas pela Lei n. 14.195/2021 ao alterar o artigo 921 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC (IAC 1), consolidou o entendimento de que o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência do exequente sobre a inexistência de bens penhoráveis.
E
fixou
também
que a suspensão do processo por um ano — período em que também se suspende a prescrição — ocorre de forma automática, independentemente de decisão judicial expressa.

A propósito,
“mutatis mutandis”,
colaciona-se o julgado deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRAZO CONSUMADO. EXTINÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I.
CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir execução de título extrajudicial, com base no art. 924, V, do CPC. A sentença considerou que o prazo de suspensão automática se iniciou com a primeira tentativa frustrada de penhora e, encerrado esse período, transcorreu o prazo trienal de prescrição sem a prática de atos úteis de constrição patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia do exequente, apta a configurar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC e do Tema 566 do STJ, diante da ausência de atos eficazes de constrição no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ciência da primeira tentativa frustrada de penhora, em 29 .01.2017, iniciou automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, III e § 1º, do CPC. 4. Encerrada a suspensão em 29.01.2018, iniciou-se o prazo trienal de prescrição
, com termo final em 30.01 .2021. 5. No período de contagem da prescrição, não houve prática de ato válido e eficaz de constrição, sendo irrelevantes as diligências posteriores e as tentativas
inócuas
de bloqueio de bens. 6. A alegação de entraves do Poder Judiciário não afasta a caracterização da inércia processual, sendo inaplicável a Súmula 106/STJ à prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC inicia-se automaticamente com a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o prazo de suspensão, o credor permanece inerte por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, sem prática de atos eficazes de constrição patrimonial. 3. A morosidade da máquina judiciária não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 921, § 1º, e 924, V; Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566; TJMT, Apelação Cível nº 1034713-30.2025.8 .11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0010090-30.2009 .8.11.0015, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013643320168110006, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)”

A decisão agravada
se
fundamentou na irretroatividade da Lei n. 14.195/2021 para afastar a contagem automática da prescrição.

Cumpre enfrentar
a tese de aplicação retroativa do artigo 921 do CPC com as alterações da Lei nº 14.195/2021. No campo do Direito Processual Civil, vige o princípio do isolamento dos atos processuais (
tempus
regit

actum
), agasalhado pelo artigo 14 do CPC.
Embora a lei nova tenha aplicação imediata, ela não pode retroagir para transmudar a natureza de atos praticados ou situações consolidadas sob a vigência do regime anterior.
Assim, o
automatismo da contagem do prazo prescricional
,
a partir da primeira tentativa infrutífera, não pode ser aplicada para retroagir a 2008, como pretendem os Agravantes, sob pena de violação à segurança jurídica. A análise do lapso temporal deve observar os critérios consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça antes da reforma legislativa, notadamente o decidido no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no REsp nº 1.604.412/SC.

Ademais, a
prescrição intercorrente não é fruto do simples transcurso do tempo.
Ela possui natureza sancionadora, ou seja,
pune-se o credor que, por desídia, abandona o processo e deixa de promover os atos que lhe competem.

Neste aspecto,
observa-se que o feito não permaneceu paralisado por abandono da exequente.

A
Agravada atendeu aos chamados judiciais, requereu diligências e buscou, por diversos meios, a localização de bens. A dificuldade em encontrar patrimônio do devedor não se confunde com inércia processual. Enquanto o credor estiver em busca ativa de bens, não há que se falar em fluência de prazo prescricional intercorrente sob a égide do regime anterior à Lei nº 14.195/2021.

Registra-se que em 17/07/2019 ocorreu o bloqueio parcial de ativos
financeiros via
Bacenjud
.
E, ainda que
o valor tenha sido considerado ínfimo pelos Agravantes (aproximadamente R$ 3.895,11),
tal ato configura constrição patrimonial efetiva.

O
Tema Repetitivo 568
do STJ
é claro ao dispor que a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente. Diferentemente do "mero peticionamento" (requerer diligências que resultam negativas), a penhora de valores — independentemente de satisfazerem ou não a totalidade da dívida — materializa o sucesso parcial da execução e o exercício da pretensão executiva.

Conclui-se, portanto, que a
prescrição intercorrente
se
interrompe pela localização de bens e efetiva constrição patrimonial (STJ, REsp 1.604.412/SC)
; que em
2019, houve o bloqueio de valores e o posterior levantamento pela exequente, o que demonstra resultado útil ao processo
e que n
ão houve o decurso do prazo quinquenal em estado de inércia absoluta do credor.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 14.195/2021. APLICAÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ATOS EFETIVOS DE CONSTRIÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual o executado alegou prescrição intercorrente, sustentando a aplicação do prazo trienal e a inexistência de causa interruptiva válida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) qual o prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário; e (
ii
) se, à luz da disciplina anterior e posterior à Lei nº 14.195/2021, restou configurada a prescrição intercorrente no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título de crédito, atraindo a incidência do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, sendo inadequada a aplicação do prazo quinquenal reservado às dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

4. A disciplina da prescrição intercorrente sofreu alteração substancial com a Lei nº 14.195/2021, que passou a vincular o termo inicial do
prazo à efetiva frustração da execução, e não mais à simples inércia formal do exequente.

5. A aplicação da nova sistemática deve respeitar o princípio tempus
regit

actum
, impondo a análise dos atos processuais praticados antes e depois de sua vigência sob regimes jurídicos distintos.

6. No caso concreto, não se verifica inércia do credor, haja vista a suspensão da execução em razão de embargos, a posterior retomada do feito e a prática contínua de atos voltados à localização e constrição de bens, inclusive com averbação premonitória em matrícula imobiliária.

7. Não transcorreu integralmente o prazo prescricional trienal, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

2. Não se configura prescrição intercorrente quando, considerada a disciplina anterior e posterior à Lei nº 14 .195/2021, inexistir inércia do exequente ou quando houver prática de atos efetivos voltados à satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC,
arts
. 14 e 921, §§ 4º, 4º-A e 5º; Lei nº 10 .931/2004, art. 28; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1020725-39 .2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11.11 .2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10300382420258110000, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2026)
”.

No que tange à aplicação da Súmula 106 do STJ e ao princípio da efetividade,
vê-se que
parte da morosidade processual decorreu de trâmites burocráticos e da própria ocultação patrimonial por parte dos devedores. Aplicar a prescrição intercorrente
quando
houve penhora recente e onde o credor demonstrou diligência seria premiar o inadimplemento. A tutela jurisdicional deve ser efetiva, e a
extinção do processo por prescrição intercorrente deve ser reservada aos casos de real abandono, o que não se verifica na espécie.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026